Tribunal: TJSP
Processo: 0002374-88.2020.8.26.0292
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Tráfico de drogas – Concessão de liberdade provisória – Pretendida a reforma da decisão - Impossibilidade – Requisitos para custódia não preenchidos – Magistrado poderá revogar a decisão caso surjam fatos concretos – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002374-88.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JOAO
GABRIEL INACIO NUNES DE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002374-88.2020.8.26.0292 -Voto no 2246
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0002374-88.2020.8.26.0050
- 18a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP.
7a Câmara de Direito Criminal
RECORRENTE: JUSTIÇA PÚBLICA
RECORRIDO: JOAO GABRIEL INACIO NUNES DE SIQUEIRA
Recurso em sentido estrito Tráfico de drogas Concessão
de liberdade provisória Pretendida a reforma da decisão -
Impossibilidade Requisitos para custódia não preenchidos
Magistrado poderá revogar a decisão caso surjam fatos
concretos Decisão mantida Recurso não provido.
VOTO No 2246
João Gabriel Inácio Nunes de
Siqueira está sendo processado pela prática, em tese, do crime previsto
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e, por decisão proferida pela
MM. Juízo de Direito da 18a Vara Criminal Central da Comarca de São
Paulo SP, foi beneficiado com liberdade provisória (págs. 88/89).
Inconformada, a Justiça Pública
pleiteia a decretação da custódia cautelar, alegando estarem presentes os
requisitos da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002374-88.2020.8.26.0292 -Voto no 2246
3
Processado e contra-arrazoado o
recurso (fls. 36/40), o Juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à Superior
Instância (fls. 08/09).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 52/57).
É o relatório.
O recorrido está sendo processado
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de outubro de 2019,
por volta das 20h30min, na Rua Bernardino de Campos, Jardim
Mesquita, cidade e Comarca de Jacareí - SP, trazia consigo, para entrega
ao consumo de terceiros, oito invólucros de cocaína, com massa líquida
de 1,84 gramas e vinte porções de maconha, com massa líquida de 25,25
gramas, substâncias entorpecentes, que determinam dependência física
ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Por decisão de 18/03/2020, foi
concedida a liberdade provisória em favor de João Gabriel (fls. 16/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002374-88.2020.8.26.0292 -Voto no 2246
4
Inconformada, a Justiça Pública
pleiteia a revogação do benefício, entendendo presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
Inicialmente, cumpre observar que
a prisão cautelar, medida de exceção, não deve ser aplicada senão
quando absolutamente indispensável à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à segurança da aplicação da lei
penal, além de estarem presentes prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria.
Em que pese dos autos emergir
provas da materialidade indícios de autoria, a custódia cautelar, ao
menos por ora, não se mostra imprescindível, principalmente em razão
do tempo decorrido entre a concessão da benesse e a data do julgamento
deste feito, ou seja, passados cerca de dez meses desde que Danilo foi
colocado em liberdade.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
FUNDAMENTADA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002374-88.2020.8.26.0292 -Voto no 2246
5
ANOS. DELITO COMETIDO NO CASA ONDE
OS FILHOS RESIDIAM. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
DA
PRISÃO
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO. 1. A Sexta Turma deste
Superior Tribunal de Justiça entende que a
orientação pela prevalência da suprema
necessidade de importância e atenção aos
interesses atingidos de crianças e adolescentes
faz emergir como melhor entendimento aquele
que excetua a possibilidade de substituição por
prisão
domiciliar
apenas
os
casos
já
mencionados no Habeas Corpus coletivo
143.641/SP, quais sejam, crimes praticados
mediante violência ou grave ameaça, delitos
cometidos contra seus descendentes ou, ainda,
em
situações
excepcionalíssimas
(HC
484.287/MT,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
21/02/2019, DJe 12/03/2019). 2. Ainda que o
Tribunal a quo tenha apontado fundamento
concreto para afastar a prisão domiciliar e
manter a preventiva, pois a traficância era
exercida na residência da paciente, não se
vislumbra contemporaneidade porque ela foi
presa em flagrante em 28/8/2017, sendo-lhe
deferida a prisão domiciliar no dia 4/4/2018, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002374-88.2020.8.26.0292 -Voto no 2246
6
novamente decretada sua prisão preventiva
em 1/8/2019, com o provimento do recurso em
sentido estrito, e, novamente, teve sua prisão
preventiva convertida em domiciliar após
deferimento de liminar neste writ no dia
19/8/2019, não havendo, em todo esse
período, informação de fato novo que
justifique a prisão processual, ou seja, não se
vislumbra
a
cautelaridade
da
prisão
processual. 3. Habeas corpus concedido, para
a soltura da paciente, VANEIDE AGOSTINHO
DA SILVA, a fim de determinar o cumprimento
da
medida
cautelar
de
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições a
serem fixadas pelo Magistrado de primeiro
grau, proibição de mudança de domicílio e de
se
ausentar
da
comarca
sem
prévia
autorização judicial, e de ter contato com a
corré ou com pessoas envolvidas com o tráfico
e com outras atividades criminosas, por meio
virtual, telefônico, eletrônico ou pessoal; tudo
isso sem prejuízo de eventual fixação de
medidas cautelares diversas pelo Juízo de
origem,
desde
que
devidamente
fundamentadas, além da decretação da prisão,
com fundamento exclusivo em fatos novos.”
(HC
527.500/SP,
Rel.
Ministro
NEFI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002374-88.2020.8.26.0292 -Voto no 2246
7
CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
27/11/2019, DJe 16/12/2019 - grifamos)
Assim,
mostra-se
temerária
a
revogação do benefício sem que haja a demonstração de motivos
concretos.
Além disso, em consulta aos autos
de origem, verifica-se que o recorrido foi condenado à pena de cinco
anos de reclusão, mais pagamento de quinhentos dias-multa, pela prática
do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas e, por
Acórdão prolatado em 09 de dezembro de 2020, teve conduta
desclassificada para a figura prevista no artigo 33, 4o, da Lei em
comento, com o redimensionamento da reprimenda para um ano e oitos
meses de reclusão em regime aberto, além do pagamento de cento e
sessenta e seis diárias mínimas, com a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direito.
Portanto, a recondução ao cárcere
nesta fase processual não se revela adequada, não havendo qualquer
elemento concreto indicando sua imprescindibilidade.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR